Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-09.2011.8.26.0198
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegação de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica – Não acolhimento – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que é documento unilateral elaborado sem observância ao princípio do contraditório – Ônus da prova atribuído à concessionária, que não se desincumbiu -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegação de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica – Não acolhimento – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que é documento unilateral elaborado sem observância ao princípio do contraditório – Ônus da prova atribuído à concessionária, que não se desincumbiu - Decisão que deu provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0000666-09.2011.8.26.0198/50000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
agravante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é agravado
APARECIDA DE ALMEIDA MATHIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000666-09.2011.8.26.0198/50000 -Voto no 44492
2
VOTO No: 44492
AINT.No: 0000666-09.2011.8.26.0198/50000
COMARCA: Franco da Rocha - 1a VC
AGTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
AGDOS. : DAVISON MATHIAS e APARECIDA DE ALMEIDA
MATHIAS(JUST GRAT)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito Alegação de irregularidade no
medidor de consumo de energia elétrica Não acolhimento
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que é
documento unilateral elaborado sem observância ao
princípio do contraditório
Ônus da prova atribuído à
concessionária, que não se desincumbiu - Decisão que deu
provimento à apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento à
apelação tirada de sentença que julgara improcedente ação dita ação dita “ordinária
de obrigação de fazer” ajuizada com o objetivo de obter-se restabelecimento de
fornecimento de energia elétrica bem como o de “obrigar a Ré a provar escorreita
cobrança do faturamento”.
Sustenta
a
agravante
(requerida)
“realizou
todos
os
procedimentos para apurar a existência da irregularidade, não tendo praticado
qualquer ato ilícito”, que o procedimento realizado pela concessionária no que tange
à lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade é correto, tendo sido constatada
irregularidade no consumo de energia elétrica do agravado.
Pedem os agravados, em sua resposta, a preservação do
resultado alvitrando preliminar de não conhecimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga e é caso de ser conhecido, não
obstante a alegação preliminar dos agravados, até para dar-se solução de mérito e
obviar querelas posteriores.
Em que pese a insurgência da agravante, apreende-se dos autos
ter havido tão somente procedimento unilateral de sua parte, tendo sido lavrado
termo de ocorrência de irregularidade sem observância do contraditório.
Neste sentido, em tendo os consumidores negado a fraude, e
não se lhes podendo exigir prova negativa, era da concessionária o encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000666-09.2011.8.26.0198/50000 -Voto no 44492
3
probatório, que não se desincumbiu, ante a falta de preservação do medidor,
conforme anotado na r. decisão agravada.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Raul Márcio Siqueira Júnior - que julgou
improcedente ação dita “ordinária de obrigação de fazer” ajuizada com o
objetivo de obter-se restabelecimento de fornecimento de energia elétrica bem
como o de “obrigar a Ré a provar escorreita cobrança do faturamento”.
Sustentam os apelantes que a apelada não demonstrou a
ocorrência da alegada fraude no medidor, na medida em que o “procedimento
administrativo” que a apurou foi irregular, tanto mais que o “termo de
ocorrência de irregularidade” foi assinado por terceiros, além do que, e ao
contrário do afirmado na r. decisão, não desistiram de produzir prova pericial,
a qual não pôde ser realizada porque “o medidor fora encaminhado para
sucateamento”.
Bate-se a apelada, em sua resposta, pela preservação do
resultado.
Apenas esta manifestou-se acerca do julgamento virtual,
nada opondo.
É o relatório.
O inconformismo vinga.
Registre-se, de pronto, que não se duvida do direito, até
porque previsto em lei, de que a concessionária possa suprimir o fornecimento
de energia elétrica em caso de fraude, obedecidas, todavia, as necessárias
formalidades.
Não foi o que ocorreu neste caso, em que houve
procedimento unilateral da concessionária, não obstante tenha sido lavrado um
“termo de ocorrência de irregularidade”, tanto mais não ter sido expressamente
oferecida, na época, perícia técnica por ente independente.
Teve ela, por outro lado, teve ocasião de, sob amplo
contraditório, demonstrar a imputada fraude.
Disso não cuidou, todavia, na medida em que, instada a
dizer sobre provas, respondeu negativamente e sob admissão expressa de que
procedeu ao “sucateamento” do medidor, conforme procedimento seu padrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000666-09.2011.8.26.0198/50000 -Voto no 44492
4
em casos análogos.
Ora, era seu o ônus da preservação do medidor e da
realização de prova técnica sob o crivo do contraditório, tanto mais que não
cuidou, oportunamente, de dar ensejo àqueloutra “perícia técnica, a ser
realizada por terceiro legalmente habilitado” (inciso II do art. 72 da Resol. no
456/00 da ANEEL); não se ignora, porque também está nesse mesmo
dispositivo, devesse o consumidor “requerer”: menos certo não é, todavia, que
dada a gravidade da acusação, teria ela própria demonstrado boa-fé se a tivesse
levado a cabo.
Abstraída, todavia, tal consideração, a verdade é que se
descurou, até, de dever seu no mesmo sentido, particularmente ante o disposto
no inciso II art. 333 do Cód. de Proc. Civil.
Registre-se, de outra sorte, que este caso concreto é
daqueles típicos de inversão do ônus da prova, ante o disposto no inciso VIII do
art. 6o do CDC, sem contar que, em tendo os autores negado a fraude, e não se
lhe podendo exigir prova negativa, era da concessionária o encargo probatório.
Confira-se: “PROVA - Ônus - Prestação de serviços -
Energia elétrica - Usuário que repele a fraude no medidor de energia elétrica
não se dá demonstrar fato negativo - Não importa a condição na demanda, o
ônus da respectiva prova toca a quem a afirmou e com base nela elaborou
cálculo de débito, a concessionária - Aplicabilidade do artigo 333, II, do Código
de Processo Civil - Recurso improvido (Agravo de Instrumento n. 1.020.034-0/2
- São Paulo - 28a Câmara Direito Privado - Relator: Celso Pimentel - 14.03.06 -
V. U. - Voto n. 11.701)”.
Em se tratando, de qualquer maneira, de prova unilateral,
dependia de confirmação em Juízo, do que a apelada não cuidou.
Já se decidiu anteriormente: “PROVA - Ação declaratória
de inexistência de débito - Fornecimento de energia elétrica - Dívida apontada
pela concessionária ré com fundamento em suposta fraude do relógio medidor
de consumo instalado no imóvel do autor - Perícia - Inversão do ônus da prova
que constitui regra de julgamento - Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC -
Impossibilidade de produção da perícia em razão da substituição pela própria
Companhia de força e luz, do aparelho supostamente adulterado - Ré que deve
arcar com as conseqüências processuais decorrentes da não realização das
provas tidas como necessárias para o julgamento da questão controvertida nos
autos principais - Fraude não comprovada - Inexigibilidade do débito apontado
pela ré com fundamento em exame realizado de maneira unilateral, sem o crivo
do contraditório - Ação julgada parcialmente procedente em 1a Instância -
Recurso provido, para decretar a integral procedência da ação, condenando-se
a ré no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
(Apelação com Revisão n. 915.171-0/4 - Birigui - 32a Câmara de Direito Privado
- Relator: Ruy Coppola - 19.01.06 - V. U. - Voto n. 10.770).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000666-09.2011.8.26.0198/50000 -Voto no 44492
5
De outra sorte, assinala-se que de acordo com o
entendimento assentado pela Primeira Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça, “A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia
elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não faturado, apurada a
partir da constatação de fraude no medidor, em face da essencialidade do
serviço, posto bem indispensável à vida” (AgRg no REsp 868.816/RS, Rel. Min.
Luiz Fux, j. em 15.05.2007,DJ 31.05.2007, p. 389).
“É que resta cediço que a suspensão no fornecimento de
energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de
conta regular, relativa ao mês do consumo...”, “sob pena de infringência ao
disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no
Ag no 633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO” (REsp 772.486/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão)”.
Daí porque se concluir que, realmente, é caso de
procedência da ação, tanto mais que, não provado o respectivo consumo, a
cobrança levada a cabo se mostra abusiva.
Em casos análogos já se registrou: “CONTRATO -
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Fraude no medidor
- Não comprovação - Cobrança de débito relativo à diferença apurada -
Inadmissibilidade - Recurso desprovido (Apelação no 890.720-0/9 - Araçatuba -
26a Câmara de Direito Privado - Relator: Renato Sartorelli - 08.05.06 -V. U. -
Voto no 10.337). CONTRATO - Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Fraude no medidor - Inexistência, nos autos, de elementos técnicos
suficientes para evidenciar a adulteração - Cobrança, ademais, de valor
apurado unilateralmente, acrescido de custo administrativo - Ilegalidade - art.
52, § 1o do Código de Defesa do Consumidor - Anulatória procedente - Recurso
desprovido. (Apelação no 888.598-0/2 - Araçatuba - 26a Câmara de Direito
Privado - 03/04/06 - Rel. Des. Renato Sartorelli - v. u. - V. 10291)”.
Conclui-se, pois, que também em face de tal circunstância
a procedência da ação deve ser implementada, tanto mais não ser novidade que
corte unilateral de energia elétrica, seja por falta de pagamento, seja por
afirmação de fraude
não demonstrada, como no presente caso - constitui
verdadeira arbitrariedade por violar o disposto no art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor porque a continuidade da prestação do serviço público é
princípio incompatível com o ato.
É pensamento, de resto, afinado com precedentes
inúmeros, já desde o tempo do extinto C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil
(AI's nos. : 1218541-6, 1224006-9, 1188380-2, 1169054-5, 1152303-2, 1099152-3,
1139882-0, 1218051-7, 1180326-6, 1137670-2, 1221299-1, 1066087-0, 1216611-5 e
1055976-5, Rels. os Em. Des. LUIZ BURZA NETO, FRANKLIN NOGUEIRA,
RUI CASCALDI, RUBENS CURY, CARLOS ALBERTO BONDIOLI e
CARLOS ALBERTO LOPES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000666-09.2011.8.26.0198/50000 -Voto no 44492
6
Também é assim desde há muito no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça (AGA 704477/RS-200501452748-651604 Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento, Rel. o Min.Castro Meira), onde se asseverou que
“Contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente de suposta
fraude no medidor do consumo de energia elétrica, há ilegalidade na
interrupção no fornecimento de energia elétrica, uma vez que esse
procedimento configura verdadeiro constrangimento ao consumidor que
procura discutir no Judiciário débito que considera indevido. Tornado o débito
litigioso, o devedor não poderá sofrer nenhuma retaliação por parte do credor"
(AgA 559.349/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 10.05.2004).”.
Feitas essas considerações, JULGA-SE PROCEDENTE A
AÇÃO condenando-se a apelada nos ônus de sucumbência, a saber, pagamento
da taxa judiciária e de honorários advocatícios arbitrados (§ 8o do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil) em R$-2.000,00 (dois mil reais) monetariamente atualizados
desde hoje.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo DÁ-SE PROVIMENTO a esta APELAÇÃO.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator